Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. APARELHO TELEFÔNICO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO/ SUBMERSÃO EM ÁGUA. DEFEITO OCASIONADO POR CULPA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NÃO COBERTO POR GARANTIA. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição no acórdão por este afirmar que o magistrado não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes. Argumenta que deve ser reconhecida a nulidade na sentença proferida pelo juízo de origem, bem como a existência de propaganda enganosa com consequente reforma da sentença para condenar a parte embargada a realizar o reparo em seu aparelho de telefone celular.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disto, o acórdão é expresso em relação à ausência de nulidade da sentença, já que a mesma apresenta fundamentação ampla e coerente, não existindo qualquer nulidade a ser sanada (tópico 3). Ainda, o acórdão recorrido tratou da questão debatida nos embargos de declaração sobre publicidade enganosa e garantia do aparelho telefônico (tópicos 6 a 8).
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.